Tribunal: TJES
Processo: 5015249-29.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015249-29.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CELESTE LUCIO VIEIRA MACHADO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PERDA DE OBJETO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da autarquia previdenciária para converter a sentença de parcial procedência em homologação de reconhecimento de parte do pedido, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC, mantendo os demais termos da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questão em discussão: verificar se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado quanto à alegação de perda de objeto e à fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão analisou expressamente a questão da alegada perda de objeto, esclarecendo que a expedição da Declaração de Tempo de Contribuição no curso do processo não configura a perda do objeto, mas sim reconhecimento do pedido, diante da resistência administrativa e da demora desarrazoada na análise do pleito.

4. A discussão sobre os honorários advocatícios também foi devidamente enfrentada no acórdão, com a observação de que a parcial reforma da sentença não afasta a aplicação do princípio da causalidade, tampouco permite majoração ou redução dos honorários com base no art. 85, §11, do CPC, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 1059.

5. Os embargos apresentados não indicam vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sendo utilizados com o objetivo de reexaminar fundamentos da decisão colegiada, o que é vedado na via aclaratória, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A expedição de documento no curso do processo não implica perda de objeto quando evidenciada pretensão resistida no momento do ajuizamento da ação.

2. A fixação de honorários sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade, mesmo diante da homologação de reconhecimento parcial do pedido.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já julgado, sendo cabíveis apenas para suprir vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, III, "a"; 1.022; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 10.03.2020, DJe 16.03.2020; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000407-19.2023.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 20.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de dois recursos de embargos de declaração opostos, respectivamente, por Celeste Lucio Vieira Machado e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, contra o acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, para converter a sentença de parcial procedência em homologação do reconhecimento de parte do pedido, nos termos do artigo 487, III, “a”, do Código de Processo Civil, mantendo os demais termos do
decisum
.

Nas razões recursais de id. 13266635, a primeira embargante, Celeste Lucio Vieira Machado, alega em síntese que a) existe contradição no julgado, pois embora o dispositivo aponte parcial provimento, o resultado prático da sentença não foi alterado em favor da autarquia, devendo ser reconhecido o não provimento total; e b) há omissão quanto à fixação de honorários advocatícios recursais, argumentando que a manutenção do resultado ensejaria a aplicação da majoração prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Por sua vez, nas razões recursais de id. 13397846, o segundo embargante, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM, alega em síntese que a) o acórdão é omisso e contraditório ao não reconhecer a perda superveniente do objeto ou falta de interesse de agir, uma vez que a Declaração de Tempo de Contribuição foi emitida administrativamente e a servidora já percebe abono de permanência; e b) houve omissão quanto à readequação dos ônus sucumbenciais, sustentando que o parcial provimento do apelo deveria acarretar a redução proporcional dos honorários ou redistribuição da sucumbência nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

Contrarrazões apresentadas pelo Instituto de Previdência no id. 13397847, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 11 de dezembro de 2025.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
cuida-se de dois recursos de embargos de declaração opostos, respectivamente, por Celeste Lucio Vieira Machado e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, contra o acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, para converter a sentença de parcial procedência em homologação do reconhecimento de parte do pedido, nos termos do artigo 487, III, “a”, do Código de Processo Civil, mantendo os demais termos do
decisum
.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para suprir possíveis erros materiais, conforme estabelecido no art. 1022 do Código de Processo Civil.

Analisando detidamente os autos, verifico que os recursos não merecem acolhimento.

O voto condutor consigna expressamente, quanto à alegação do Instituto de Previdência sobre a perda de objeto, que a expedição da declaração no curso do processo não caracteriza a perda do objeto litigioso, mas, sim, o reconhecimento do pedido pela autarquia previdenciária. Consigna também que, apesar do deferimento tardio, houve demora desarrazoada na análise do pleito administrativo, o que basta à configuração do interesse processual da servidora. Vejamos:

“A despeito do indeferimento do pedido liminar (id 11342977), a competente Declaração de Tempo de Contribuição (DTC) veio a ser expedida pelo Apelante na noite anterior à apresentação de sua defesa técnica nestes autos, ou seja, no dia
13.06.2023
(id 11342981), evidenciando demora desarrazoada na análise do pleito administrativo, o que basta à configuração do interesse processual da servidora Apelada.

Evidenciada, pois, a existência de pretensão resistida quando do ajuizamento da demanda, a entrega da declaração necessária à aposentação da segurada, no curso do processo, não caracteriza a perda do objeto litigioso, mas, sim, o reconhecimento do pedido pela autarquia previdenciária.”

No tocante às irresignações de ambas as partes sobre os honorários, o acórdão foi claro ao dar parcial provimento ao recurso para reformar a sentença tão somente para converter a parcial procedência em homologação do reconhecimento de parcela do pedido inicial.

A pretensão da embargante Celeste Lucio Vieira Machado de ver majorados os honorários não prospera, pois o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1059, fixou a tese de que a majoração dos honorários de sucumbência prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido, não se aplicando em caso de provimento parcial, ainda que mínima a alteração do resultado.

Igualmente, a pretensão do Instituto de Previdência de reduzir os honorários ou redistribuir a sucumbência carece de fundamento nos vícios do art. 1022, pois a alteração da natureza da decisão de procedência para homologação do reconhecimento jurídico do pedido não afasta o princípio da causalidade, que recai sobre a autarquia, devido à demora na análise administrativa que motivou a ação.

Assim, sob o pretexto de apontar suposta omissão, os embargantes buscam, na realidade, rediscutir a própria conclusão adotada no acórdão. Contudo, “
Os embargos de declaração só se prestam a suprir obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento
” (EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

No mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A via aclaratória não se revela adequada para discutir o acerto ou o equívoco da decisão colegiada antes proferida, cabendo tal desiderato a instância superior. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Agravo de instrumento nº 5000407-19.2023.8.08.0000; Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 20.10.2023)

Diante do exposto,
rejeito ambos os embargos de declaração
.

É como voto.